Tribunal: TJDFT
Processo: 0723160-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723160-67.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: TATIANA LIMA BEUST D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante FERNANDO ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO em face do despacho (ID 76543419) prolatado pela Exma. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, então relatora desses autos, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, tendo em vista a ausência de concessão do benefício de gratuidade de justiça e ausência de requerimento, nesse sentido, perante essa instância recursal. Em suas razões recursais (ID 76594688), destaca o embargante, de início, que a competência para o julgamento da presente apelação seria desta relatora, tendo em vista a prevenção pelo julgamento do agravo de autos no 0719283-25.2025.8.07.0000, anteriormente analisado. No mais, pontua que a discussão do mérito da apelação é sobre a dispensa do adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3o, do CPC, acrescido pela Lei no 15.109/2025, de maneira que deve ser reconhecida a dispensa também das custas já na fase de recurso, não havendo que se falar em recolhimento do preparo, nesse momento processual. Aduz ainda que faz jus aos benefícios de gratuidade de justiça, ante sua hipossuficiência. Requer, portanto, a redistribuição do feito, bem como o reconhecimento do direito de postergação ao recolhimento de custas e do direito ao benefício da gratuidade de justiça. No despacho de ID 77069042, a Exma. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena determinou a redistribuição do feito ao juízo prevento pelo julgamento do AI no 0719283-25.2025.8.07.0000. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Insurge-se o embargante contra o despacho que determinou o recolhimento, em dobro, do preparo, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. Pugna o embargante pelo reconhecimento da dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais, nas quais inclui-se o preparo em questão, nos termos do art. 82, § 3o, do CPC, acrescido pela Lei no 15.109/2025, uma vez que se trata de ação de cobrança de honorários advocatícios. Assiste razão à embargante. Verifica-se que o art. 82, § 3o, do CPC, acrescido pela Lei no 15.109/2025, tem por finalidade viabilizar a cobrança dos honorários advocatícios e impedir que os advogados sejam onerados com a obrigação de antecipar as despesas processuais. Nessa perspectiva, considerando que o objeto da apelação consiste justamente em discutir a aplicabilidade do dispositivo legal afastado em razão da declaração incidental de inconstitucionalidade pelo juízo de origem, impõe-se reconhecer que o recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo, em virtude do pedido de dispensa previsto na norma, a qual estabelece o diferimento do pagamento das custas, independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica. Sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão da satisfação da obrigação de pagar quantia certa e condicionou a expedição de alvará ao trânsito em julgado. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se o preparo é devido, (ii) se o levantamento do depósito judicial deve aguardar o trânsito em julgado e (iii) se cabível o acréscimo de multa e de honorários previsto no art. 523, § 1o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dispensa-se o preparo em razão do disposto no art. 82, § 3o, do CPC, que objetiva facilitar a cobrança de honorários advocatícios e evitar que os advogados sejam prejudicados por não terem recursos para adiantar eventuais despesas processuais. 4. O condicionamento do levantamento de depósito judicial ao trânsito em julgado representa observância ao princípio da segurança jurídica e afasta eventual risco de ofensa ao direito de defesa do executado. 5. Se o executado realizou o pagamento voluntário do débito, inaplicável o acréscimo de multa e de honorários previsto no art. 523, § 1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2003694, 0706739-86.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Dessa feita, não se pode condicionar o conhecimento da apelação ao recolhimento em dobro do preparo, uma vez que, repisa-se, há no recurso pedido expresso pela dispensa do recolhimento, ante a previsão do art. 82, § 3o, do CPC, objeto das razões recursais. Por sua vez, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido nos presentes embargos, tendo em vista a ausência de demonstração da hipossuficiência da parte, sendo certo que mero extrato da conta bancária, juntado sob ID 76983606, não se mostra suficiente para evidenciar a incapacidade financeira do apelante. Dessa forma, conheço e ACOLHO parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a dispensa do preparo do recurso de apelação, ante o pedido formulado nos termos do art. 82, § 3o, do CPC. À Secretaria para que se reautuem os autos para apelação cível. Após, voltem os autos conclusos para julgamento do referido recurso. Publique-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora